Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. ERRO QUANTO À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA NA AÇÃO EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Constatada a intempestividade dos embargos à execução, opostos mais de três meses depois de findo o prazo legalmente previsto para o oferecimento de tal espécie de defesa processual (art. 915 do CPC), irrepreensível a sentença que os rejeitou liminarmente e extinguiu o feito na forma do art. 485, inciso IV, c/c art. 918, inciso I, do CPC.

2. Se pretendia o embargante/executado a modificação da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da ação executiva, tivesse ele interposto o recurso adequado para discutir a reforma tencionada, não sendo possível, nos presentes autos, decidir sobre tema relacionado à processo diverso.

3. Recurso conhecido e não provido.